Tribunal: STJ
Processo: 0611126-58.2008.8.26.0053
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2430158 - SP (2023/0277504-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ - SP106675
RENATO MANENTE CORRÊA - SP430494
AGRAVADO
: RODRIGO DA SILVA ARTEM
AGRAVADO
: JOAO CELSO PAES
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO SILICANI
ADVOGADOS
: VALDIR CORREIA DE OLIVEIRA - SP098350
RENATA LANE - SP289214
AGRAVADO
: ADILSON ALEXANDRE MIANI
ADVOGADO
: ADILSON ALEXANDRE MIANI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP126973
AGRAVADO
: JUAREZ DE SANT ANA
ADVOGADO
: JUAREZ DE SANT'ANA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP034140
AGRAVADO
: MARCELO LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO
: MANOEL MATIAS DA SILVA - SP090064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

Documento eletrônico VDA48470160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e1428861-bebc-4894-8a76-2f536af814b5

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA48470160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 25/06/2025 21:28:42
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: e1428861-bebc-4894-8a76-2f536af814b5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2430158 - SP (2023/0277504-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ - SP106675
RENATO MANENTE CORRÊA - SP430494
AGRAVADO
: RODRIGO DA SILVA ARTEM
AGRAVADO
: JOAO CELSO PAES
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO SILICANI
ADVOGADOS
: VALDIR CORREIA DE OLIVEIRA - SP098350
RENATA LANE - SP289214
AGRAVADO
: ADILSON ALEXANDRE MIANI
ADVOGADO
: ADILSON ALEXANDRE MIANI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP126973
AGRAVADO
: JUAREZ DE SANT ANA
ADVOGADO
: JUAREZ DE SANT'ANA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP034140
AGRAVADO
: MARCELO LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO
: MANOEL MATIAS DA SILVA - SP090064
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no art. 253, parágrafo único, I, do
RISTJ e no art. 932, III, do CPC/2015, compete à parte agravante
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Situação em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47694876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/05/2025 15:03:46
Código de Controle do Documento: f9da0239-551d-4b17-8800-94967cec9baf

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO
PAULO contra decisão de minha lavra, proferida às e-STJ fls. 1.870/1.872, em que não
conheci do agravo em recurso especial por não ter sido infirmada a aplicação da Súmula
7 do STJ.
No agravo interno, a parte recorrente defende a regularidade do seu
recurso, ressaltando, em suma, que houve o efetivo ataque à fundamentação adotada na
decisão que inadmitiu a subida do apelo nobre.
No mais, reitera as razões do recurso especial.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O inconformismo não merece prosperar.
Como assinalado na decisão ora agravada, a inadmissão do especial
deu-se, entre outros fundamentos, com base na incidência da Súmula 7 do STJ.
Entretanto, a parte agravante não impugnou o último fundamento.
Cumpre consignar que não é suficiente a apresentação de razões
genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível dos
agravantes o efetivo ataque aos seus fundamentos, situação não evidenciada no caso dos
autos.
Especificamente em relação à Súmula 7 do STJ, é de rigor que,
além da contextualização do caso concreto, a impugnação contenha as devidas razões
pelas quais se entende ser possível o conhecimento da pretensão independentemente do
reexame fático-probatório, mediante, por exemplo, a apresentação do cotejo entre as
premissas fáticas e as conclusões delineadas no acórdão recorrido e sua tese recursal, a
fim de demonstrar a prescindibilidade do reexame do contexto fático.
Assim, de rigor o desprovimento do presente agravo interno.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
DE
2015.
APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182/STJ E DO ART. 932, III, DO CPC/2015.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
Documento eletrônico VDA47694876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/05/2025 15:03:46
Código de Controle do Documento: f9da0239-551d-4b17-8800-94967cec9baf

provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo,
, aplica-se o Código
in casu
de Processo Civil de 2015.
II - Razões de agravo interno que não impugnam especificamente os
fundamentos da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade,
constitui ônus do Agravante. Incidência da Súmula n. 182 do STJ e aplicação
do art. 932, III, do CPC/2015.
III - Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 884.901/SP, Relatora
Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA,DJe
).
27/05/2016
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. ART. 544, § 4o, I, DO CPC/73
(ATUAIS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I,
DO RISTJ) E SÚMULA 182/STJ, POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO.
RECURSO
QUE
NÃO
IMPUGNA,
ESPECIFICAMENTE,
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I. Trata-se de Agravo interno, interposto em
, contra decisão
19/04/2016
monocrática, publicada em
, na vigência do CPC/2015.
14/04/2016
II. No caso, o Recurso Especial não foi admitido, na origem, pela ausência de
omissão no acórdão recorrido, pela incidência das Súmulas 284 e 356/STF e 7
e 83/STJ, bem como porque ausente a demonstração da divergência
jurisprudencial invocada. O Agravo em Recurso Especial interposto não
impugnou todos os óbices, o que conduziu ao seu não conhecimento, nos
termos do art. 544, § 4o, I, do CPC/73 (atuais arts. 932, III, do CPC/2015 e
253, parágrafo único, I, do RISTJ), cuja decisão ora é agravada
regimentalmente.
III. No presente Agravo interno, a parte recorrente apresenta razões outras,
deixando de impugnar, novamente, os fundamentos da decisão agravada.
IV. Interposto Agravo interno sem infirmar, especificamente, os fundamentos
da decisão agravada e apresentando, ainda, outra fundamentação, dela
dissociada, constitui óbice ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182
desta Corte, em face do art. 1.021, § 1o, do CPC/2015.
V. Renovando-se, no Agravo interno, o vício que comprometia o
conhecimento do Agravo em Recurso Especial, inarredável a edição de novo
juízo negativo de admissibilidade.
VI. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 866.675/SP, Relatora
Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe
).
25/05/2016

Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47694876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 26/05/2025 15:03:46
Código de Controle do Documento: f9da0239-551d-4b17-8800-94967cec9baf

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.430.158 / SP
Número Registro: 2023/0277504-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
053086111267 0530861112676382008 0530861112676382008990104821479 06111265820088260053
061112658200882600531 53086111267 530861112676382008 530861112676382008990104821479
6111265820088260053 61112658200882600531 990104821479
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ - SP106675
RENATO MANENTE CORRÊA - SP430494
AGRAVADO
: RODRIGO DA SILVA ARTEM
AGRAVADO
: JOAO CELSO PAES
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO SILICANI
ADVOGADOS
: VALDIR CORREIA DE OLIVEIRA - SP098350
RENATA LANE - SP289214
AGRAVADO
: ADILSON ALEXANDRE MIANI
ADVOGADO
: ADILSON ALEXANDRE MIANI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP126973
AGRAVADO
: JUAREZ DE SANT ANA
ADVOGADO
: JUAREZ DE SANT'ANA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP034140
AGRAVADO
: MARCELO LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO
: MANOEL MATIAS DA SILVA - SP090064
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Documento eletrônico VDA48409028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: b0a84611-29eb-4b85-a3de-e4bf668d96f9

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : ISO CHAITZ SCHERKERKEWITZ - SP106675
RENATO MANENTE CORRÊA - SP430494
AGRAVADO
: RODRIGO DA SILVA ARTEM
AGRAVADO
: JOAO CELSO PAES
AGRAVADO
: JOAO CLAUDIO SILICANI
ADVOGADOS
: VALDIR CORREIA DE OLIVEIRA - SP098350
RENATA LANE - SP289214
AGRAVADO
: ADILSON ALEXANDRE MIANI
ADVOGADO
: ADILSON ALEXANDRE MIANI (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP126973
AGRAVADO
: JUAREZ DE SANT ANA
ADVOGADO
: JUAREZ DE SANT'ANA (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP034140
AGRAVADO
: MARCELO LEANDRO FERREIRA
ADVOGADO
: MANOEL MATIAS DA SILVA - SP090064
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:27:09
Código de Controle do Documento: b0a84611-29eb-4b85-a3de-e4bf668d96f9